Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa. Civil e Consumidor. Cartão de crédito. Atraso no pagamento. Fatura integralmente quitada antes do vencimento do mês subsequente. Resolução n. 4.549/2017 do Bacen. Parcelamento automático indevido. Falha. Restituição simples do indébito. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. A questão debatida versa sobre a ilegalidade do “parcelamento automático” da fatura do cartão de crédito decorrente de atraso no pagamento e consequente restituição de valores descontados.
II. Questão em discussão
2. A matéria colocada em discussão consiste em saber se: (a) ocorreu, ou não, ilegalidade do “parcelamento automático” efetuado de forma unilateral pela instituição bancária (ora apelada), e (b) seria caso, ou não, de restituição em dobro dos valores descontados à parte apelante.
III. Razões de decidir
3. A situação fática deve ser analisada sob a ótica protetiva do direito do consumidor, porque a parte apelante é a destinatária final da prestação de serviços bancários fornecidos pela apelada, a qual responde pelos prejuízos independentemente de culpa (Lei n.o 8.078/1990, artigos 2o, 3o, 14, “caput”, e Súmula 297 do STJ).
4. A Resolução 4.549/2017 do BACEN não autoriza a imposição unilateral do financiamento/parcelamento do saldo da fatura sem detalhamento das condições ofertadas, pois ofende não só a livre manifestação da vontade do consumidor, mas também vulnera o dever de informação (Lei no. 8.078/1990, artigo6o, incisoIII).
5. Caracterizada a falha na prestação de serviço bancário, porquanto a apelada implementou, abusivamente, o “parcelamento fácil” sem que a parte consumidora (apelante) tivesse ultrapassado o prazo limite para utilização do crédito rotativo ou tivesse realizado a sua contratação (Lei n. 8.078/1990, artigo14).
6. Insubsistente, no entanto, a restituição em dobro dos valores cobrados (e descontados), porquanto, a parte consumidora teria celebrado contrato em que o financiamento bancário seria aplicável à quitação da fatura de cartão de crédito. Existiria aparente base jurídica para o parcelamento da dívida, sobretudo porque a quitação (atrasada) da fatura de maio de 2023 teria ocorrido na véspera do fechamento da fatura do mês subsequente (junho/2023), somente agora reconhecido abusivo. Evidenciado o engano justificável.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. Declarada inexistente a operação bancária denominada "Parcelamento Fácil", vinculada à fatura do mês de maio de 2023 (entrada de R$ 334,09 e R$ 319,26 x 11 parcelas) e, por consequência, condenada a parte ré à obrigação de cancelar os respectivos descontos implementados nas faturas do cartão da parte autora e de restituir os valores descontados da parte autora a esse título (inclusive o débito em conta corrente do valor mínimo da fatura do mês 09/2023), de forma simples e desde que efetivamente pagos, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% a contar do desembolso, abatido eventuais valores pagos e usufruídos em faturas subsequentes.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990, artigos 2o, 3o, 14, “caput”, 42; Resolução no 4.549/2017 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; TJDFT, acórdão 1872939, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, DJe. 13.06.2024; TJDFT, acórdão 1238638, Rel. Des. Juiz Sergio Rocha, Quarta Turma Cível, Dje. 04.05.2020.